Tribunal: STF
Processo: RE 1543972
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI N. 14.843/2024 NA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME PRATICADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA: RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.381. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Ernani Guetten de Almeida:



    “AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO QUE PRETENDIA A APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.843/2024 NO TOCANTE ÀS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NORMA COM CONTEÚDO DE NATUREZA PENAL. INVIABILIDADE DE RETROATIVIDADE EM PREJUÍZO DO AGRAVADO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público catarinense alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República sob o argumento de que “o TJSC entendeu que as proibições à saída temporária trazidas pela Lei n. 14.843/2024 representam verdadeira novatio legis in pejus, cuja incidência deve se dar somente para fatos praticados a partir da sua vigência, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Com a devida vênia, a partir de uma interpretação acerca da natureza da saída temporária como benefício da execução penal e das finalidades para as quais foi aprovada a Lei n. 14.843/2024, vê-se que a decisão do Tribunal da Cidadania viola os limites de aplicabilidade do art. 5º, XL, da Carta Magna” (fl. 7, e-doc. 47).



    Acrescenta que “as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 na Lei de Execução Penal, no que diz respeito à restrição das saídas temporárias e do trabalho externo, aplicam-se no bojo de um processo de execução, de natureza procedimental. Registra-se que as alterações em comento não cuidam do crime ou das suas respectivas penas. Em essência, versam sobre o processo de execução penal e a forma pela qual a pena deverá ser executada. Assim, trata-se a nova legislação de norma processual penal, que deve ser aplicada imediatamente aos atos jurisdicionais praticados durante a sua vigência, independentemente da data da prática da conduta delitiva” (fl. 9, e-doc. 47).



    Alega que “não se mostra razoável a manutenção do benefício da saída temporária com base na data do cometimento do crime, pois a norma que dispõe sobre a possibilidade de gozo ou não da benesse tem caráter eminentemente processual e deve ser aferida no momento em que o direito é implementado, ou seja, quando os requisitos são preenchidos pelo apenado” (fl. 10, e-doc. 47).



    Defende que, “tratando-se o instituto da saída temporária de um benefício relativo ao cumprimento da pena que só se aperfeiçoará após alcançados os requisitos previstos em lei para a sua aquisição, impõe-se a imediata aplicação da lei revogadora, porque não mais existe no ordenamento jurídico vigente um direito invocável, preservando-se tão somente as relações já perfectibilizadas, isto é, saídas temporárias autorizadas antes da edição da lei, quer por meio de ato judicial individualizado, quer por calendário anual prévio de saídas” (fl. 10, 
e-doc. 47).



    Conclui que “houve maltrato ao art. 5º, XL da CF no que diz respeito aos seus limites de aplicabilidade, uma vez que o acórdão recorrido deu contornos de lei material a instituto eminentemente procedimental e que desde 11.4.2024 não mais existe no ordenamento jurídico, de modo que a vedação contida no referido dispositivo não poderia ter sido aplicada para a solução da presente controvérsia” (fl. 13, e-doc. 47).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 5º, XL, da CF, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja indeferido o benefício da saída temporária ao apenado, aplicando-se de imediato as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024, ainda que por fatos praticados antes de sua vigência.



    Ainda, nos termos do art. 1.036/CPC, requer a seleção 
do presente recurso como representativo da controvérsia, encaminhando-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para fins de afetação” (fl. 15, e-doc. 47).



    A defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 55). 



    3. Em 24.2.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário, pois “a tese recursal trata de matéria de direito (sem incursão no contexto fático-probatório presente nos autos), a respeito da qual não há orientação da Suprema Corte firmada” (fl. 1, e-doc. 59). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Deve retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Execução Penal n. 8000658-42.2024.8.24.0020, o Tribunal de Justiça de Santa Catrina afastou pretensão do Ministério Público estadual de aplicação imediata da Lei n. 14.843/2024 quanto às saídas temporárias concedidas ao agravado, nos seguintes termos: 



    “O Ministério Público sustentou que a alteração legislativa possui caráter eminentemente procedimental, que deve ser aplicada de imediato a todos os processos em curso, e que a saída temporária seria benefício da execução que não constitui direito subjetivo do apenado, de modo que deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de execução, permitindo sua análise pelo colegiado.



    No entanto, como já exposto:



    O Ministério Público pretende o afastamento da concessão de saída temporária a Ivan Alves Junior, sob o argumento de necessidade de aplicação da Lei 14.843/2024, a qual revogou a possibilidade do benefício para visita à família e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, bem como o vetou a condenados por crimes hediondos ou com violência e/ou grave ameaça contra a pessoa (incisos I e III e novo § 2º do art. 122 da Lei de Execuções Penais).



    Contudo, sem razão.



    Limitando-se à insurgência recursal e, portanto, sem análise dos demais requisitos previstos no art. 123 da LEP, inviável a incidência imediata da Lei 14.843/2024 ao caso em tela, considerando-se tratar de norma com conteúdo de natureza penal e, portanto, que não deve retroagir em prejuízo do agravado a crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de ofensa à Constituição Federal (art. 5º, inciso XL).



    A propósito, ao tratar sobre a retroatividade de lei em matéria de execução penal, o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do Tema 76, em regime de repercussão geral, que ‘cabe perceber, considerada a aplicação da lei no tempo, a normatização vigente na data em que foi cometido o crime. A óptica fica potencializada quando observado o rol das garantias constitucionais, a prever o mencionado artigo 5º, inciso XL, consoante já consignado, a irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu’. (...)



    Portanto, não havendo fundamentação a infirmar a decisão monocrática agravada, de rigor sua manutenção.



    Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo” (fls. 1-3, e-doc. 40).



    6. Em 11.3.2025, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.532.446/SC, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre saída temporária e trabalho externo do apenado, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência” (Tema 1.381). Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Retroatividade de alteração da Lei de Execução Penal. Saída temporária e trabalho externo. Repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que afirmou a irretroatividade da Lei 
nº 14.843/2024, que alterou a Lei de Execuções Penais (LEP) na parte relacionada à saída temporária e ao trabalho externo. Isso ao argumento de que as modificações seriam mais gravosas aos apenados, de modo que não poderiam ser aplicadas na execução de condenação por crimes praticados antes da vigência da lei.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a Lei nº 14.843/2024, que alterou os institutos da saída temporária e do trabalho externo na LEP, para crimes praticados antes de sua vigência, em razão da garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    III. Razões de decidir



    3. O debate sobre a constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei 
nº 14.843/2024, que alteraram os institutos da saída temporária e do trabalho externo na LEP, é objeto das ADIs nº 7.678, 7.663, 7.665 e 7.672. As ações diretas, contudo, não tem o efeito de sobrestar os recursos extraordinários sobre a aplicação da lei nova na execução de crimes cometidos antes de sua vigência.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.319/STF (RE 1.464.013), reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a aplicação retroativa de parte mais benéfica de lei penal sobre progressão de pena (art. 112, VI, a, da LEP, com a redação da Lei 
nº 13.964/2019) ao apenado por crime hediondo.



    5. Constitui questão constitucional relevante a discussão sobre a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 122 da LEP, na execução de pena por crimes anteriores à sua vigência, para impedir: (i) saídas temporárias ou trabalho externo sem vigilância direta do condenado por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa (§ 2º do art. 122 da LEP); e (ii) saída temporária sem vigilância direta para visita à família (inciso I do art. 122 da LEP) e para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social (inciso III do art. 122 da LEP), independentemente da natureza da infração penal praticada.



    IV. Dispositivo



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre saída temporária e trabalho externo do apenado, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência, viola a garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa (inciso XL do art. 5º da Constituição)” (RE n. 1.532.446-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 14.3.2025).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora